Tribunal: TJSP
Processo: 2260581-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Progressão de regime. Homologação de cálculos. Defesa pretende a modificação do decisum, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime. Com razão. Em que pese se tratar de matéria de execução, bem como o fato de o remédio heroico não se prestar a reformar decisões proferidas no curso da execução penal, in casu, observa-se ilegalidade

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Progressão de regime. Homologação de cálculos. Defesa pretende a modificação do decisum, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime. Com razão. Em que pese se tratar de matéria de execução, bem como o fato de o remédio heroico não se prestar a reformar decisões proferidas no curso da execução penal, in casu, observa-se ilegalidade patente apta a ensejar a reforma do decisum pela via do writ. De rigor a redução do lapso temporal para obtenção do benefício. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de novo crime. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, uma vez que o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo. Omissão do artigo 112 que deve ser sanada levando-se em conta o que for mais benéfico ao reeducando. Princípio do Favor Rei. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Ordem concedida.